Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733888-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO JOSÉ DA SILVA RECORRIDO: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIALIDADE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo em vista que o recebimento do agravo de instrumento e a decisão liminar proferida no bojo desse recurso visaram justamente a corrigir o vício antes de que fosse proferida a sentença, de modo a evitar a nulidade futura de todo o processo originário, e considerando que o magistrado de origem deu integral cumprimento à determinação, proferindo sentença nesses termos, houve a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Tendo havido o proferimento de sentença no processo de referência, o recurso cabível para impugná-la é a apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, a qual, inclusive, já foi interposta pelo recorrente, questionando o mesmo ponto objeto do agravo de instrumento. 3. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa do agravante, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando não ser o caso de perda do objeto do agravo de instrumento, vez que se refere a questão processual autônoma, não possuindo correspondência com a sentença prolatada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024